Tribunal: TJDFT
Processo: 0751961-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751961-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ARIEL GOMIDE FOINA RECORRIDOS: AGHC PARTICIPAÇÕES LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A, JGM CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR EXCESSIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O escopo do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, consiste em evitar abusos formais, que resultem em valores de honorários sucumbenciais desproporcionais à atividade desenvolvida pelo profissional da advocacia. 2. Mediante interpretação teleológica do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, verifica-se o dever do Juiz em impedir o arbitramento de honorários advocatícios em montante ínfimo ou excessivo, ainda que esta última hipótese não esteja expressamente mencionada na respectiva norma. 3. Da mesma forma como se possibilita a utilização de critérios equitativos para evitar honorários advocatícios ínfimos, também se deve autorizar a aplicação da equidade para impedir honorários sucumbenciais exacerbados. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Aduz que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, bem como que o valor da causa não é muito baixo. Assim, pugna para que a verba honorária seja fixada entre 10% e 20% do valor dado à causa na reconvenção, que é o do benefício econômico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030